Tribunal: TJMT
Processo: 1029393-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029393-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JANAINA KARLA LUGOKENSKI - CPF: 003.639.789-09 (AGRAVANTE), EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - CPF: 005.430.001-09 (ADVOGADO), JANAINA KARLA LUGOKENSKI - CNPJ: 06.226.847/0001-75 (AGRAVANTE), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME

AGRAVANTE(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI

AGRAVADO(S):

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –

CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PERTENCENTE À DEVEDORA PRINCIPAL (PESSOA FÍSICA) -

NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO POR EDITAL DA COEXECUTADA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUÍZO AD QUEM – SUSPENSÃO DA EXPROPRIAÇÃO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DAS QUOTAS ATÉ O EXAME DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

2. Devidamente intimada na forma do art.523 do CPC/15, se a devedora principal (pessoa física) permanece inerte, não há como reconhecer o desacerto na decisão que autoriza a penhora de quotas societárias de empresa a ela pertencente, devendo, contudo, a expropriação definitiva de tais quotas – seja pela liquidação na forma do inciso III do
caput
do art.841 do CPC/15, seja através de adjudicação – aguardar o julgamento, pelo juízo de origem, da exceção de pré-executividade.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME

AGRAVANTE(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI

AGRAVADO(S):

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANAINA KARLA LUGOKENSKI – ME
e
JANAINA KARLA LUGOKENSKI
contra a decisão proferida fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0046756-10.2013.8.11.0041 ajuizada por
URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP
, a qual deferiu a penhora das quotas societária da executada, junto à empresa
INSTITUTO JANAÍNA FARINA ODONTOLÓGICA E HARMONIZAÇÃO FACIAL
, mediante termo nos autos, com o devido registro da constrição na JUCEMAT, mediante expedição de ofício, bem como

determinou a intimação da pessoa jurídica, na pessoa de qualquer de seus representantes, para adotar as providências previstas nos incisos do art.861 do CPC/15.

Narram que na fase de cumprimento de sentença que tramitava contra a agravante pessoa física, foi ajuizado pela empresa credora (exequente) um pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica
, pelo que o juízo singular determinou a citação da microempresa individual coagravada, tendo, porém, fracassado o cumprimento do respectivo mandado em razão de ter sido expedido para o cumprimento em um endereço que se havia constatado não pertencer à parte recorrente.

Registram que, diante disso, foi expedido um novo mandado, para um segundo endereço, no qual as agravantes – pessoa física e jurídica – não foram encontradas.

Anotam que na sequência, sem promover a busca por novos endereços – como por exemplo através do INFOJUD e o RENAJUD – ou mesmo tentar a “intimação” (citação) no endereço constante dos autos como pertencente à pessoa física executada, ou, ainda, através de seu patrono, devidamente constituído e habilitado nos autos, a exequente agravada peticionou nos autos se limitando a requerer citação da pessoa jurídica coagravante por edital, o que foi deferido pelo juízo de origem em flagrante violação ao
devido processo legal
, porquanto em desacordo com os artigos 256 e 280 do CPC/15.

Ponderam que, desse modo, todos os atos processuais posteriores à citação por edital nula também seriam nulos.

Além disso, pontuam que, por ocasião da migração do processo físico para a versão eletrônica, apesar de o julgador singular

ter determinado o cadastramento dos advogados das partes no sistema do PJe, a secretaria do juízo não procedeu ao cadastramento do patrono da pessoa física executada, que se encontrava regularmente constituído, sendo que, diante disso, a

pessoa física também foi intimada por edital, junto da pessoa jurídica recorrente e, depois disso, passou a ser defendida pela defensoria pública estadual, o que reforça a nulidade processual por inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Informam que, ademais, a pessoa jurídica agravante foi surpreendida com a decisão, ora agravada, que deferiu a penhora das suas cotas sociais na empresa
Instituto Janaína Farina Odontológica e Harmonização Facial
, CNPJ nº 46.420.470/0001-05, visando a quitação do crédito judicial perseguido na origem pela agravada, o que causa prejuízos à parte recorrente.

Sustentam que embora a penhora de cotas societárias seja possível, trata-se de uma medida totalmente excepcional diante de sua gravidade, em especial por atingir o patrimônio de empresa que sequer integra o processo de origem, comprometendo o seu funcionamento, o que indica que a decisão agravada não se atentou para os princípios da
função social da empresa
e da
preservação da atividade empresarial
previstos no art. 50 do CC/2002 e no art.1.026 do CPC/15.

Arguem que não há nenhum indício de que outras medidas executórias tenham sido tentadas antes da drástica penhora das cotas sociais, o que configura violação ao
princípio da menor onerosidade da execução
de que trata o art. 805 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnaram liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar liminarmente a ordem de penhora das cotas sociais da empresa da agravante, com a consequente paralisação do feito originário, requerendo, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora, com a decretação da nulidade de todos os atos ocorridos após a citação por edital.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, em decisão de ID. n. 254858663
, tão somente para sustar provisoriamente a ultimação da expropriação (alienação judicial ou adjudicação) das quotas empresariais penhoradas, ficando, porém, mantida a sua constrição até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 270484388.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço, o Agravo de Instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE FRUTOS DE ARRENDAMENTO DEVIDOS AO EXECUTADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTANCIA – VALIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA – VIOLAÇÃO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC E ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CONSTRIÇÃO – INOCORRENCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NELA DESPROVIDO. 1. Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à decisão agravada, pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.
2. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1022223-10.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/10/2024, publ. no DJE 31/10/2024)

No caso, a despeito de a pretensão recursal aglutinar pedido de reconhecimento de nulidades processuais concernente na indevida citação de uma das coexecutadas por edital e nos supostos vícios de representação processual das agravantes, o fato é que tais matérias não foram objeto de deliberação pela decisão recorrida, a qual se limitou a
deferiu a constrição de quotas sociais pertencentes à coexecutada pessoa física.

Todos esses questionamentos relativos a possíveis vícios processuais, capazes, em tese, de acarretar a nulidade de determinados atos do processo foram suscitados pelas ora agravantes em sede de
Exceção de Pré-executividade
, conforme ID. n. 172640247 dos autos de origem.

Todavia, até a data do envio deste recurso à pauta de julgamento, o juízo singular não havia deliberado sobre tais questões, de modo que esta c. Câmara não poderá extrapolar os limites objetivo daquilo que se decidiu na decisão agravada.

Por outro lado, uma vez efetivada a penhora das aludidas quotas, com o devido registro na junta comercial, assegurando, assim, ao menos parte do débito exequendo, conveniente que a liquidação das quotas societárias pertencentes à devedora principal, na forma do inciso III do caput do art. 861 do CPC/15 ou a adjudicação aguarde a apreciação da aludida
Exceção de Pré-executividade
pelo juízo de origem, a fim de evitar que o eventual acolhimento da
exceptio
ocorra depois de uma eventual ultimação da expropriação das quotas societárias constritas.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para vedar a ultimação da expropriação (liquidação
forma do inciso III do caput do art. 861 do CPC/15
ou adjudicação) das quotas empresariais penhoradas até a apreciação da
Exceção de Pré-executividade
aviada na origem
, ficando, até lá, mantida a sua constrição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025